Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se buscar sanar vício de omissão e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva.
3.2. O vício da obscuridade ocorre quando a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação.
3.3. O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão no sentido de não permitir penhora da quantia requerida pelo embargado do salário dos embargados, mesmo em se tratando de honorários de sucumbência.
3.4. A pretensão do Recorrente é a reforma da decisão embargada invocando entendimento que lhe é favorável, mas que não foi o adotado por ocasião do julgamento do recurso.
3.5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.
3.6. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.
III. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC”
__________
Dispositivos legais: art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3, do CPC.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021